Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. COMÉRCIO DE ENTORPECENTES PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA DESTINADO AOS FREQUENTADORES DOS ESTABELECIMENTOS LISTADOS NA LEI. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição ou desclassificação do crime, se não há dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
2. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei, ou nas proximidades desses, justifica a imposição da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais.
3. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, quando o apelante tem diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, o que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas de forma habitual, impedindo a concessão do benefício, especialmente em se considerando a proximidade entre as datas dos atos infracionais e a data do presente crime de tráfico.
4. Sendo o réu primário, sem maus antecedentes, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, a pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), é cabível o regime semiaberto, na forma do artigo 33, § 2o, letra “b”, do CP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.